Tribunal: TJMT
Processo: 0003401-55.2013.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003401-55.2013.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES (RECORRIDO), NELCIVAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.110.081-25 (RECORRIDO), DAIANY CAROLINE RAMOS LEITE (VÍTIMA), MICHELLI MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.872.741-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART. 157, §2.o, INC. II E §2.o-A, INC. I, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO EM 1o GRAU – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMADA – PROCEDÊNCIA – EVIDÊNCIAS DE QUE OS RECORRIDOS SE EVADIRAM DO DISTRITO DA CULPA, APÓS SEREM OUVIDOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – SUJEITOS QUE NÃO FORAM MAIS LOCALIZADOS NO ENDEREÇO QUE FORNECERAM À AUTORIDADE POLICIAL – APARENTE TENTATIVA DE INVIABILIZAR O ESTADO DE EXERCER O SEU DIREITO DE PUNIR – CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
RECURSO PROVIDO
.

Demonstrado nos autos que, embora os recorridos tenham sido ouvidos na Delegacia de Polícia como suspeitos dos roubos ora em apreço, inclusive com reconhecimento pelas vítimas, ocasião em que forneceram os endereços onde poderiam ser localizados, contudo, desde então não foram mais encontrados, tampouco responderam aos chamamentos do juízo ou constituíram defensor, frustrando, pois, suas citações acerca da ação penal ajuizada; conclui-se que se evadiram deliberadamente do distrito da culpa, no intuito de não serem responsabilizados penalmente, a exigir o decreto de suas prisões preventivas para garantir a aplicação da lei penal,
por existir um risco atual e concreto de fuga.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S)

LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES

NELCIVAN GONÇALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Cáceres/MT nos autos n.o
0003401-55.2013.8.11.0006,
que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
formulado em desfavor de

LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES
e
NELCIVAN GONÇALVES DA SILVA
,

denunciados como incursos nas penas
do art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-A, inc. I, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
104107957 - págs. 104/111
, o
Parquet
pretende a
reforma do aludido pronunciamento judicial para que seja
decretada a prisão preventiva dos recorridos
, sob a alegação de que está presente a condição de admissibilidade do art. 313, inc. I, do CPP e se revelam satisfeitos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, uma vez que as duas vítimas reconheceram os recorridos como supostos autores dos delitos de roubo, os quais foram cometidos com o uso ostensivo de arma de fogo, a evidenciar a gravidade concreta das condutas ilícitas, sem olvidar que
LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES
registra antecedentes criminais por crimes dolosos, a demonstrar a sua aparente habitualidade no mundo da ilicitude, recomendando o decreto da medida extremada para a
garantia da ordem pública
.

Outrossim, assevera o i. órgão ministerial que, após à prática delitiva, os suspeitos foragiram do distrito da culpa, não sendo mais localizados no endereço constante nos autos, o que inviabilizou a citação pessoal deles, sendo necessária a expedição de edital de citação, cujo prazo transcorreu sem que comparecessem em juízo ou constituíssem advogados, a revelar a inequívoca intenção de não serem responsabilizados penalmente, justificando-se a prisão preventiva também para
salvaguardar a aplicação da lei penal
e por
conveniência da instrução criminal
.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
104107958
, o MM. Juízo
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
111624532,
os recorridos rechaçam os argumentos da acusação e pugnam pelo desprovimento do recurso, asseverando que, no tocante aos fundamentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, falta contemporaneidade ao pedido prisional, uma vez que os fatos ilícitos ocorreram há mais de 09 (nove) anos, sem evidências de que os réus tenham voltado a delinquir. E quanto à salvaguarda da aplicação da lei penal, destacaram que a mera citação por edital e o não comparecimento em juízo não enseja a conclusão automática de que estão se esquivando de eventual responsabilização penal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
114025470
, opinou pelo conhecimento e
des
provimento

do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta dos documentos acostados no caderno processual que, nos autos da ação penal n.o
0003401-55.2013.8.11.0006,
os recorridos

LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES
e
NELCIVAN GONÇALVES DA SILVA
foram denunciados como incursos nas penas
do art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-A, inc. I, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal,
pois, na data de
30/10/2012
, por volta das 20h00min, na avenida Tancredo Neves, bairro Cohab Nova, na comarca de Cáceres/MT, mediante ameaça perpetrada com uso ostensivo de arma de fogo, teriam subtraído 01 (uma) motocicleta Honda Fan CG 125, de cor vermelha, placa NJQ-4832, ano 2011, pertencente à vítima
Daiany Caroline Ramos Leite
; e, no dia
03/12/2012
, por volta das 21h00min, na avenida Comandante Balduíno, bairro Centro, em frente ao Salão da Alzira, na mesma comarca e com idêntico
modus operandi
, em tese, subtraíram 01 (uma) motocicleta Honda Fan CG 125, de cor preta, placa NPO-1656, ano 2010/2011, bem assim a bolsa com pertences pessoais da ofendida
Michelli Moreira dos Santos
.

Recebida a incoativa no dia
10/09/2019
, foi determinada a citação pessoal dos acusados, todavia, não foram localizados nos endereços constantes nos autos, sendo, então, expedido o edital de citação, cujo prazo transcorreu sem que os réus tenham comparecido em juízo ou constituído advogado, motivo pelo qual o i. órgão ministerial pugnou pela suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, bem como pelo decreto da prisão preventiva dos ora recorridos, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

No dia
03/03/2020
, o MM. Juiz
a quo
aplicou a regra contida no art. 366 do CPP, contudo, indeferiu o pedido prisional, ao argumento de que se apresenta insuficiente a simples ausência dos réus, citados por edital, para caracterizar a fuga do distrito da culpa e gerar a inferência de que pretendem se furtar da aplicação da lei penal.

Nesse contexto
, o Ministério Público exsurge inconformado, nos termos já relatados.

A razão lhe socorre!

De proêmio, impede salientar que a custódia processual tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Além disso, com o advento da Lei n.o 12.403/2011, a prisão preventiva [decretada antes do trânsito em julgado da condenação penal] passou a ser, com maior intensidade, a mais excepcional das medidas cautelares, somente admitida quando comprovada a sua inequívoca necessidade e diante da inexistência de providências alternativas à custódia pertinentes e adequadas ao caso concreto.

Significa dizer que essa espécie de prisão não se confunde com aquela decorrente da sentença penal condenatória definitiva e, justamente por isto, apenas deve ser decretada e mantida diante da existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime que seja suscetível ao encarceramento provisório por opção legislativa e se houver fortes evidências de que, em liberdade, o suspeito/acusado possa tumultuar as investigações ou o regular trâmite processual; ou que tenha a intenção de foragir, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam tão evidentes que reclamem do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.

Com isso, a legitimidade dessa espécie de prisão se sustenta na satisfação dos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, admitindo-se, dessa forma, a flexibilização do princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.

De mais a isso, não se pode desconsiderar que as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.o 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2o que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Na hipótese, inexistem dúvidas quanto a satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto o delito imputado é doloso e apenado com pena privativa de liberdade cujo patamar máximo em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão.

Igualmente, o

fumus comissi delicti

está bem delineado na portaria de instauração do inquérito policial (ID
104107957 - págs. 7 e 8), nos boletins de ocorrência (ID 104107957 - págs. 9/12; 15/16; 18/19), nos termos de reconhecimento de pessoa (ID 104107957 – págs. 17 e 20), nas declarações colhidas na Delegacia de Polícia e
à vista do próprio recebimento da denúncia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, (...)”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.

Quanto ao
periculum libertatis
,

exatamente como consignado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e ao contrário do alegado nas razões recursais,
não há como decretar a prisão para a
garantia da ordem pública
, pois, embora de natureza grave, os roubos ora em apreço ocorreram no ano de
2012
, tendo sido o pedido prisional formulado em primeira instância somente em
20/02/2020
, sem que a Promotoria de Justiça tenha apresentado qualquer elemento inédito e
contemporâneo
que evidenciasse novas investidas criminosas dos recorridos, colocando em risco a segurança da sociedade.

Lado outro, aí sim diferentemente do que alega a Cúpula Ministerial,
vislumbro a necessidade de imposição da medida segregatícia para
salvaguardar a futura aplicação da lei penal
, por haver fortes indicativos de que
LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES
e
NELCIVAN GONÇALVES DA SILVA
, cientes da instauração do inquérito policial, uma vez que
foram interrogados na Delegacia de Polícia e na ocasião restaram formalmente reconhecidos pelas vítimas dos roubos
, evadiram-se deliberadamente do distrito da culpa, mantendo-se desde então em local incerto ou não sabido, o que inviabilizou suas citações pessoais porquanto não encontrados nos endereços fornecidos à autoridade policial, ensejando a expedição de edital para citação da ação penal ajuizada contra eles, cujo prazo findou-se sem que tenham comparecido nos autos ou constituído advogado para assisti-los.

Com base em tais evidências, há de se supor que, muito provavelmente,
os recorridos estão se esquivando de ser encontrados,
na tentativa de evitar a consolidação da pretensão punitiva estatal, a legitimar a imposição da prisão cautelar com fulcro no fundamento da garantia da aplicação da lei penal, previsto no artigo 312 do CPP.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
A fuga do distrito da culpa
, como constatado pelas instâncias ordinárias,
demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade
. Havendo fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.
” (AgRg no RHC 151.040/BA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021). Destaquei.

Não são outros os termos do entendimento consolidado nesse eg. Sodalício, c
omo se pode verificar do
Enunciado Orientativo n.o 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou

ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

À vista disso, constato que estão presentes elementos concretos aptos a justificar a imposição da custódia provisória, pois a evasão do distrito da culpa demonstra a intenção dos recorridos de subtraírem-se da aplicação da lei penal, sendo insuficientes para mantê-los à disposição da Justiça as medidas menos drásticas previstas no art. 319 do CPP, de modo que resta configurado o fundamento idôneo para o magistrado, a requerimento do Ministério Público, decretar a prisão cautelar dos indivíduos, conforme preceituam o art. 311, o art. 312 e o art. 313, inc. I, todos do Código de Processo Penal.

Em tempo, porém,
determino ao d. Juízo
a quo
que,
antes de expedir o respectivo mandado de prisão
, verifique se é caso (ou não) de extinguir a punibilidade do recorrido
LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES
,

nos termos do art. 107, inc. I, do Código Penal, pois, aparentemente, o sujeito faleceu em 30/09/2015, conforme verificado em consulta ao sistema SEEU, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0003833-20.2017.8.11.0011.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Cáceres/MT

nos autos da ação penal n.o
0003401-55.2013.8.11.0006,
e
decreto

a prisão preventiva
de
LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES
e
NELCIVAN GONÇALVES DA SILVA
, no intuito de
garantir a aplicação da lei penal
, incumbindo ao magistrado singular a expedição dos respectivos mandados de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022